Tribunal: TJDFT
Processo: 0002273-60.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ÔNIBUS. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 36, § 6o DA CF. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR. INOCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 326 STJ. EFEITOS DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEI N. 6.024/74. SEGURO OBRIGATÓRIO. PAGAMENTO AO SEGURADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DEDUÇÃO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O arbitramento da indenização em patamar inferior àquele pedido pela parte na inicial não configura sucumbência, por ter referido valor caráter meramente estimativo, conforme se depreende do enunciado n. 326 do Superior Tribunal de Justiça.
2. “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”. En. 326/STJ
3. O art. 18 da Lei no 6.024/74, que dispõe sobre os efeitos da liquidação extrajudicial, é expresso no sentido de não ter referida liquidação o condão de suspender a fluência de juros ou de obstar a incidência de correção monetária de todo e qualquer processo em trâmite, mas tão somente daqueles que impliquem efetiva constrição do patrimônio da entidade em liquidação.
4. Em sendo a ré pessoa pública de direito privado, prestadora de serviço público de transporte urbano de passageiros, responde objetivamente pelos danos causados em razão da atividade por ela desenvolvida, conforme dispõe o art. 37, § 6o da Constituição Federal.
5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a seguradora deve responder solidariamente com o segurado nos limites da apólice contratada.
6. O valor do seguro obrigatório deve ser ele deduzido da indenização, por compartilhar a mesma índole reparatória. No entanto, somente se restar comprovado o pagamento deste ao segurado, deve ser abatido da quantia devida à seguradora.
7. Já se encontra pacificado o entendimento de que o reconhecimento do dever de compensar por danos morais decorre de violação de direitos da personalidade, caracterizada pela dor e sofrimento psíquico que atinjam a vítima, em especial, a sua dignidade.
8. Em caso de procedência do pedido formulado na denunciação lide, a denunciada só responderá pelos ônus da demanda secundária se a ela opôs resistência.
9. Recursos conhecidos e desprovidos.